Tribunal: TJDFT
Processo: 0727155-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0727155-96.2022.8.07.0000 REQUERENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ REQUERIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ requer, com fundamento no artigo 4o da Lei No 8.437/1992, a suspensão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial 0736673-78.2020.8.07.0001 proposta pela empresa CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE, determinou que a Seguradora Austral deposite em conta judicial vinculada ao processo o valor atualizado do débito exequendo de R$ 26.899.420,80 (vinte e seis milhões oitocentos e noventa e nove mil quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos), no prazo de 10 dias. Sustenta, em síntese, que a efetivação da medida teria o condão de promover grave violação à ordem e à economia pública. Para tanto, afirma que o juízo de piso entendeu que a Exceção de Pré-Executividade não possui efeito suspensivo, deixando de suspender o processo executivo. Diz que apresentou Seguro Garantia, e que o levantamento de valores nessa hipótese só pode acontecer após o trânsito em julgado da decisão que rejeitar a Exceção de Pré-Executividade. Noticia que há ação anulatória pendente de julgamento, deixando, todavia, de tecer maiores considerações a esse respeito, bem como insiste inexistir decisão definitiva rejeitando a Exceção de Pré-Executividade. Entende que a decisão impugnada se mostrou absolutamente desproporcional e incoerente, revelando, por isso, a necessidade de sua suspensão com vistas a evitar a onerosidade excessiva em desfavor de empresa que presta serviços públicos essências. Afirma ser grave o risco ao interesse público, pois, tomando-se por base o plano de investimento da Companhia para o exercício de 2022, medidas voltadas a aumentar as linhas de distribuição destinadas aos usuários do sistema elétrico do Amapá estariam comprometidas. Acrescenta que os recursos em questão, além de possibilitarem a manutenção de transformadores de força sem interrupção do fornecimento de energia elétrica, seriam utilizados para a aquisição de diversos equipamentos capazes de tornar estável o fornecimento de energia naquela unidade da federação. Prossegue detalhando valores de outros materiais técnicos para concluir que a quantia determinada no depósito judicial é significativa e importante para a manutenção do sistema elétrico da região, e o seu bloqueio compromete a sua capacidade financeira. Cita, ainda, outras obrigações financeiras que possui até o fim deste ano da ordem de aproximadamente R$ 206 milhões. Aduz não existir qualquer risco de dano inverso na concessão da medida, sobretudo, porque, conforme já relatado, a execução já se encontra garantida através de Seguro Garantia, o qual se equipara a pagamento em dinheiro, conforme artigo 835, § 2o, do CPC. Arremata suas razões, defendendo, de forma singela, que a decisão que se busca suspender causa lesão também à ordem pública, bem como, caso deferida a suspensão da ordem de depósito, isso, por si só, não seria suficiente para afetar o Seguro Garantia, permanecendo o processo executivo equiparado àqueles em que há o pagamento em dinheiro da quantia executada. É o relatório. Preliminarmente, conquanto a jurisprudência pátria, interpretando o alcance da norma emanada do artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992, reconheça a legitimidade ativa das empresas concessionárias de serviços públicos para figurar no pólo ativo de suspensão de liminar, em tais hipóteses são analisados os aspectos relativos à conveniência e à oportunidade de manutenção ou suspensão da eficácia da decisão atacada, exame esse que sofre inequívoco influxo do princípio geral da supremacia do interesse público - em especial a garantia à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Trata-se, pois, de medida de contracautela, cujo objetivo é o de salvaguardar interesses públicos contra o risco de lesão grave. No caso sub examine, em que pese a argumentação expendida pela requerente, não se me afigura evidente qualquer interesse público a ser tutelado na presente via estreita. Isso porque, pelo que se pode depreender das razões de pedir e da documentação colacionada aos autos, a questão tem cunho eminentemente privado. Com efeito, a dívida exequenda teve origem em 30 de maio de 2018, quando a empresa requerente/executada, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ, e a requerida/exequente, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE, celebraram Termo de Cooperação Técnica no 001/2018, cujo objeto foi estabelecer as premissas e condições de parceria para a prestação de serviços pela Eletronorte nas instalações e rede de distribuição de energia da autora/executada. Em 01 de agosto de 2019, ambas celebraram o Contrato de Prestação de Serviço – CPS no 006/2019, para a operação e manutenção de instalações e rede de distribuição de energia da executada, com valor mensal de R$ 414.675,00 (quatrocentos e catorze mil seiscentos e setenta e cinco reais), e prazo de duração de 01 de agosto de 2019 a 31 de janeiro de 2020. A Eletronorte afirmou no processo de execução que teria cumprido fielmente a prestação dos serviços, não tendo recebido da requerente a correspondente contraprestação. Acrescente-se que a afirmação da postulante de onerosidade excessiva não logrou ser demonstrada, de forma cabal, não restando indene de dúvidas a capacidade de vir efetivamente causar danos ao interesse público, até porque os recursos serão depositados pela Companhia de Seguros Austral, pessoa jurídica de direito privado diversa da requerente, não havendo que se falar em lesão a qualquer interesse público, mas particular. Diante disso, fica afastada a legitimidade da requerente de propor a presente suspensão de segurança. Nesse sentido, já se manifestou o próprio Superior Tribunal de Justiça, conforme fazem prova os seguintes julgados, verbis: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEFESA DE INTERESSE PRIVADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO. 1. As pessoas jurídicas de direito privado têm legitimidade ativa para ingressar com pedido de suspensão apenas quando, no exercício de função delegada do Poder Público, atuam na defesa de interesse público. 2. Agravo interno desprovido. Pedido de antecipação da tutela recursal julgado prejudicado. (AgInt na SS n. 3.140/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 22/2/2021.)(grifei) AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PARTICULAR. ILEGITIMIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da legislação de regência (Lei n.o 8.437/1992 e 12.016/2009), da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do colendo Pretório Excelso, será cabível o pedido de suspensão quando a decisão proferida em ação movida contra o poder público puder provocar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 2. O requerimento pode ser feito por pessoa jurídica de direito público ou pelo Ministério Público, além das hipóteses que a jurisprudência alcança, como as concessionárias e permissionárias de serviço público, quando em defesa de interesse da coletividade. 3. As pessoas jurídicas de direito privado, portanto, só se legitimam para apresentar o pedido de suspensão de segurança, quando comprovado o interesse público, o que não é o caso dos autos. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt na SS n. 2.869/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 14/6/2017.)(grifei) AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEFESA DE INTERESSES PARTICULARES. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. – A concessionária de serviço público, atuando na defesa de interesses particulares, não detém legitimidade para pedir a suspensão de segurança. Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg na SS 1884/DF, Relator Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ-e de 7/5/2009)(grifei) AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PARTICULAR. ILEGITIMIDADE. - São partes legítimas para pleitear suspensão de segurança concedida contra o Poder Público ou seus agentes o Ministério Público ou a pessoa jurídica de direito público interessada (Lei n.4.348/1964, art. 4o). - A concessionária de serviço público, atuando na defesa de interesses particulares, não tem legitimidade para pedir a suspensão de segurança (precedentes). Agravo não provido. (AgRg na SS 1.744/RJ, Relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ de 13/12/2007)(grifei) Ademais, ainda que se pudesse transpor o óbice da falta de legitimidade, a requerente não logrou comprovar os interesses públicos ameaçados, se limitando a tecer considerações a respeito de eventuais error in judicando e error in procedendo, tais como eventual onerosidade excessiva no processo executivo, a existência de ação anulatória em curso para discutir o contrato objeto da execução, e a discussão sobre o efeito suspensivo em sede de exceção de pré-executividade, questões estas que devem ser apreciadas no seu leito natural, que é a via recursal adequada. Ora, não cabe examinar, na presente via estreita, as questões de fundo envolvidas na lide, sob pena de se utilizar do presente instrumento como sucedâneo recursal. A requerente inclusive noticia já haver interposto agravo de instrumento contra a decisão objeto do presente pedido. A rigor, verifica-se, nesta via excepcional, tão-somente a ocorrência ou não de lesão aos valores tutelados pela norma de regência - ordem, saúde, economia e segurança públicas - devendo o Presidente do Tribunal ater-se à potencialidade lesiva do ato decisório atacado. A propósito, prevê o artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992: Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Na mesma linha, dispõe o artigo 12, § 1o, da Lei 7.357/1985, verbis: A requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato. Por todo o exposto, porque patente a ilegitimidade ativa ad causam, NÃO CONHEÇO da presente suspensão de segurança e INDEFIRO a petição inicial, julgando EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - Distrito Federal. Publique-se.Intimem-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A008